Tribunal: TJSP
Processo: 2201801-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora online. Ação de cobrança condominial julgada procedente. Fase de cumprimento de sentença. Acordo homologado e descumprido pela agravante. Melhor analisando os termos em que redigido o acordo, conclui-se pela inclusão da obrigação de pagamento das cotas condominiais vincendas. Redação que não é

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora online. Ação de cobrança condominial julgada procedente. Fase de cumprimento de sentença. Acordo homologado e descumprido pela agravante. Melhor analisando os termos em que redigido o acordo, conclui-se pela inclusão da obrigação de pagamento das cotas condominiais vincendas. Redação que não é primorosa, mas evidencia a intenção manifestada. Prosseguimento do incidente, com primeira penhora online no valor de R$ 16.380,86. Ausente impugnação pela agravante, sobreveio levantamento pelo Condomínio agravado. Seguiu-se segunda penhora online no valor de R$ 716,50, autorizado o respectivo levantamento diante do escoamento do quinquídio legal para impugnação. Ocorre que a agravante impugnou a penhora, corretamente rejeitada. Ausente insurgência recursal quanto à intempestividade judicialmente reconhecida. Prazo legal do art. 854, § 3o, do CPC/15 que é preclusivo. Precedentes doutrinários e jurisprudenciais. Nada obsta a continuidade do incidente originário, para execução das parcelas vincendas, nos termos do acordo e do art. 323 do CPC/15. Precedentes. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.